Tribunal: TJDFT
Processo: 0749957-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à reforma da decisão singular que, em suma, deferira parcialmente o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante, cominando ao ente distrital a obrigação de promover a imediata inclusão dela Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Objetivara o agravante, em suma, a reforma do decisório para, em antecipação da tutela recursal, determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sua internação em leito de UTI em hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu, até a plena recuperação de sua saúde, sob pena de multa diária, confirmando-se, alfim, essa medida. Ocorre que, nos autos da ação principal, tendo sido noticiado o descumprimento da tutela concedida e tratando-se de paciente em estado gravíssimo, determinara o juízo a quo, no prazo de 6 (seis) horas, a transferência do agravante para leito de UTI da rede pública, com suporte que atenda suas necessidades, sob pena de autorização de transferência para leito de UTI de hospital privado, custeado pelo Distrito Federal[1]. Ato contínuo, informara o agravante, nos autos da ação principal, o cumprimento da medida após decisão judicial que deferira o pedido de tutela antecipada de urgência, afirmando subsistir a necessidade da devida confirmação da medida liminar, por meio da prolação da sentença de mérito[2]. Ademais, acostara print de conversa por aplicativo de mensagens que demonstra que o paciente inclusive tivera alta médica[3]. Alinhadas essas ponderações, diante do havido, esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada em decorrência do aperfeiçoamento da medida que almejara obter. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão interlocutória de ID 218515544 (fls. 99/104) – ação principal. [2] - ID 218600285 (fl. 118). [3] - ID 218626879 (fl. 119).